Tribunal: TJDFT
Processo: 0733680-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. ESCRITURÁRIO DO BANCO DE BRASÍLIA S/A. TÉCNICO BANCÁRIO. NÍVEL MÉDIO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA SEE/DF. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA DO CARGO DE ESCRITURÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em mandado de segurança, a qual indeferiu pedido de liminar no sentido de autorizar a acumulação dos cargos públicos de Escriturário do BRB e de professor, uma vez que o Agravante foi aprovado em concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática do relator que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida no agravo de instrumento.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o direito do Impetrante a concessão de tutela antecipada para autorizar a acumulação dos cargos públicos de Escriturário do Banco de Brasília S/A e o cargo de Professor de Educação Básica do GDF, com base no que dispõe o art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal.
3. O art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal. estabelece que, em regra, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, quando houver compatibilidade de horários.
4. Consoante disposto no art. 46, §1o, da LC no 840/2011, presume-se como cargo de natureza técnica ou científica aquele para o qual se exija educação superior ou educação profissional, ministrada na forma e nas condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 4.1. Entende-se por cargo técnico mencionado no art. 37, XVI, “b”, da CF como aquele que requer habilitação específica na área de atuação profissional, seja de nível superior (universitário) ou de profissionalizante de nível médio. 4.2. O Supremo Tribunal Federal já explicitou, no voto vista da Ministra Cármem Lúcia, que deve ser considerado de natureza técnica apenas “(...) os cargos que exijam, no desempenho de suas atribuições, a aplicação de conhecimentos especializados de alguma área do saber. Afastam-se, portanto, de tal categoria, aqueles que impliquem na prática de atividades meramente burocráticas, de caráter repetitivo e que não necessitam de alguma formação específica para seu desempenho.” (STF. 1a Turma. RMS 28497/DF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em 20/5/2014. Info 747). 4.3. Essa é a jurisprudência do próprio TJDFT, consolidada no enunciado da Súmula no 6: "A acumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal só é possível quando o cargo dito técnico exigir prévio domínio de determinado e específico campo de conhecimento.”.
5. Na hipótese em análise, analisando as atribuições do cargo de Escriturário bancário, de nível médio, se dirige a “execução de tarefas burocráticas padronizadas”, além de que não exige qualificação ou conhecimento especializado e, portanto, não exibe natureza técnica apta a configurar a exceção constitucional. Portanto, há que se excluir o cargo de Escriturário do Banco de Brasília S/A da natureza técnica ou científica, por exercer atividade eminentemente burocrática. 5.1. Incabível a acumulação do cargo de Escriturário do Banco de Brasília S/A e o cargo de Professor de Educação Básica do GDF, pois não se adequa à exceção constitucional prevista no art. 37, XVI, “b”, da CF. 5.2. Ausente a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, deve ser rejeitado o pedido de tutela antecipada de urgência em mandado de segurança, nos termos do art. 300 do CPC.
6. No que diz respeito à alegação de não ter sido oportunizado ao impetrante apresentar a compatibilidade de horários com o cargo de Escriturário e o de Professor, entende-se que a referida prova deve ser produzida por documentos trazidos com a inicial do mandado de segurança, uma vez que a ação mandamental não possui fase de dilação probatória.
7. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos.